Tribunal: TJES
Processo: 5003802-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003802-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO PIRES PEREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. SUPOSTAS NULIDADES SUPERADAS
.

ORDEM
DENEGADA
.

1. Em consonância com a Constituição Federal, a manutenção da prisão preventiva do paciente sem a conclusão do procedimento investigatório e sem abertura da ação penal, cujos prazos estão previstos no Código de Processo Penal, vai de encontro às garantias do paciente-indiciado, mormente à presunção de inocência e a liberdade de locomoção. Contudo, no caso em comento, o inquérito policial foi devidamente concluído, a denúncia foi recebida, além de ter sido determinada a citação do paciente nos autos originários.

2. Consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, resta superado o argumento de eventual excesso de prazo para a conclusão do inquérito com o oferecimento da denúncia.

3. A não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais (AgRg no HC n. 815.729/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

4. O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Jurisprudência STJ.

6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEANDRO PIRES PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
2
ª VARA DE
DOMINGOS MARTINS
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 5000393-47.2024.8.08.0017, decretou a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, por estar custodiado desde 09/03/2024, sem que tenha sido realizada audiência de custódia, tampouco tenha sido concluído e remetido o inquérito policial à autoridade judicial.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura.

Informações da autoridade coatora colacionadas no ID 7879275.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 05/04/2024 (ID 7902744).

O impetrante requer a reconsideração do
decisum
, alegando que não foram analisados os argumentos trazidos pela defesa após as informações prestadas pela autoridade coatora, relativas, em suma, ao excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e para realização da audiência de custódia, à pena máxima cominada ao delito que está sendo processado e às condições subjetivas favoráveis do paciente.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 7913493).

Decisão indeferindo o pedido de reconsideração (ID nº 7945025).

Eis o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
LEANDRO PIRES PEREIRA DE OLIVEIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
2
ª VARA DE
DOMINGOS MARTINS
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 5000393-47.2024.8.08.0017, decretou a prisão preventiva do acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, por estar custodiado desde 09/03/2024, sem que tenha sido realizada audiência de custódia, tampouco tenha sido concluído e remetido o inquérito policial à autoridade judicial.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva com a imediata expedição de alvará de soltura.

Após as informações prestadas pelo Juízo
a quo
, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Irresignado, o impetrante requereu a reconsideração do
decisum
, alegando que não foram analisados os argumentos trazidos pela defesa após as informações prestadas pela autoridade coatora, relativas, em suma, ao excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e para realização da audiência de custódia, à pena máxima cominada ao delito que está sendo processado e às condições subjetivas favoráveis do paciente. Contudo, tal pedido de reconsideração foi indeferido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, em consonância com a Constituição Federal, a manutenção da prisão preventiva do paciente sem a conclusão do procedimento investigatório e sem abertura da ação penal, cujos prazos estão previstos no Código de Processo Penal, vai de encontro às garantias do paciente-indiciado, mormente à presunção de inocência e a liberdade de locomoção.

Contudo, no caso em comento, considerando as informações prestadas pela autoridade coatora, o inquérito policial foi devidamente concluído, a denúncia foi recebida, além de ter sido determinada a citação do paciente nos autos originários.

Nesse contexto, consoante a jurisprudência dos tribunais superiores, resta superado o argumento de eventual excesso de prazo para a conclusão do inquérito com o oferecimento da denúncia.

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. CRIME CONTRA A FAUNA. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. SUPERADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a jurisprudência pacífica, o oferecimento da denúncia torna prejudicado e superado o argumento de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial. 2. Como cediço, o inciso I, do art. 243, do Código de Processo Penal prescreve que o mandado de busca e apreensão deve conter a identificação mais precisa possível acerca do endereço alvo, não podendo ser cumprido em endereço diverso, sob pena de nulidade, porém, isso não significa que, caso surjam, no decorrer do cumprimento do mandado, fundadas razões do estado de flagrante delito em outro endereço, os policiais não possam se deslocar para esse local, desde que presentes os requisitos para tal diligência. 2.1. Não caracteriza “casa”, para fins de configuração de indevida violação de domicílio (inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República), a entrada dos policiais em obra inacabada, isto é, uma construção, inabitada e inabitável, não havendo traços de constituir residência ou domicílio. 2.2. Também não viola a garantia constitucional se as circunstâncias fáticas foram suficientes a justificar a entrada dos policiais no terceiro endereço, mediante fundadas razões. STF, Recurso Extraordinário nº 603.616/RO. 3. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos, pois a quantidade e a variedade de drogas apreendidas é digna de destaque e, ainda, houve apreensão de diversas armas de fogo e munições – pistolas, revólver e espingarda –, além de alta cifra de dinheiro em espécie (mais de R$ 30.000,00), bem como de grande quantitativo de materiais utilizados na preparação, embalagem e na pesagem de drogas. 4. Além disso, foram encontrados registros criminais em desfavor dos ora pacientes, o que evidencia e reforça a periculosidade de ambos e o risco de reiteração delitiva. 5. Habeas Corpus denegado. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5002717-32.2022.8.08.0000, Relatora: CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/06/2022).

Da mesma forma, não merece prosperar a tese defensiva de nulidade da prisão em razão da ausência de realização de custódia ou do excesso de prazo para sua realização.

Isso porque, em que pese a audiência de custódia deva ser realizada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contadas da efetivação da prisão, conforme dispõe o art. 310, §4º, do CPP, sua inobservância configura mera irregularidade e não implica, por si só, na desconstituição da decisão que decretou a prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada.

Com este entendimento consolidado, a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais
” (AgRg no HC n. 815.729/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

No mesmo sentido, posiciona-se o Supremo Tribunal Federal, de que “
a ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva
” (HC n. 201.506, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 31/8/2021).

Registro, outrossim, conforme consulta à ação originária, que a audiência de custódia foi realizada no dia 04/04/2024, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente.

Do mesmo modo, não há que se falar em nulidade decorrente do excesso de prazo para a audiência de custódia, porquanto, conforme orienta o C. STJ, com a manutenção da prisão cautelar do paciente, fica superada a irregularidade da referida audiência, que tem como finalidade apresentar a pessoa presa ao juiz para que este decida sobre a necessidade ou não da prisão processual (AgRg no AgRg no RHC n. 162.259/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

Assim, não vislumbro a existência de constrangimento ilegal como defende o impetrante.

Ademais, cumpre ressaltar que “
o
descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
” (STJ, AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Com o mesmo entendimento, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que ante “
o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
”. (HC 169166, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)

Importa citar, igualmente, os julgados desta eg. Primeira Câmara Criminal abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA DA PENA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CCONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, pois há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, cuja prisão cautelar se faz necessária para resguardar a ordem pública, em razão da contumácia delitiva, e a integridade física e psicológica da vítima, diante da insuficiência de outras medidas, visto que as anteriormente estabelecidas foram descumpridas pelo réu. 2. Esta Corte possui orientação no sentido de que “não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021). 3. Diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). 4. O alegado excesso de prazo “deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, permitido ao Juízo, em hipóteses excepcionais, ante as peculiaridades da causa, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, visto que essa aferição não resulta de simples operação aritmética” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076501, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/03/2021, Publicação no Diário: 26/04/2021).5. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5006948-39.2021.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O artigo 20 da Lei Maria da Penha autoriza expressamente a decretação da prisão de ofício, que não impõe nem mesmo o contraditório prévio, ante sua natureza emergencial. Precedentes. 2. Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que o Agravante teria descumprido medidas protetivas anteriormente impostas. Precedentes. 3. Outras medidas cautelares seriam insuficientes no caso, já que solto, o paciente continuaria a cometer atos de violência contra sua ex-companheira. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038046, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

HABEAS CORPUS VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRISÃO PREVENTIVA DESCUMPRIMENTO MEDIDAS CAUTELARES CONDIÇÕES PESSOAIS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA.1. Na forma do art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria são os requisitos cautelares fumus comissi delicti e periculum libertatis. 2. Necessária a manutenção do encarceramento cautelar do paciente como forma de garantir a ordem pública e a segurança da vítima, diante de todo o histórico de ameaças, ofensas físicas e descumprimento de medida protetiva.3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210038350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Importa destacar, por fim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.